Tribunal: TJMT
Processo: 0005215-30.2010.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Vistos, etc.
Compulsando detidamente os autos, verifico que o processo veio concluso sem manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Desse modo, determino remessa à Procuradoria-Geral de Justiça para parecer, retornando-me para deliberação.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de setembro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.